Tribunal: CARF
Processo: 13864.720155/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720155/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.351 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS
ADMINISTRATIVOS.
Na eventualidade de ocorrerem duas intimações válidas, para fins de contagem
de prazo, deve ser considerada a segunda. A presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos não permite exigir do contribuinte que
presuma inválido o Edital publicado logo após a intimação postal. O
contribuinte, diante do segundo ato administrativo, deve legitimamente
presumir que este é o ato válido, tendo resultado da desconsideração da
primeira intimação nos termos do parágrafo 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO DECORRENTE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS À
EXCLUSÃO.
Considerando que o processo no 13864.720070/2018-05 foi julgado por este
CARF dando-se parcial provimento ao apelo do Contribuinte, os efeitos da
decisão lá proferida haverão de impactar o quanto vier a ser decidido nos
lançamentos decorrentes da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, dar-lhe provimento para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de Julgamento para que aprecie a
impugnação ao auto de infração, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720155/2018-85
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves.
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo seu
relatório para retratar a o caso até tal momento processual.

“Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária
Moacir Finger Joalheiros Ltda (CNPJ 02.117.395/0001-32) onde foram
lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT
(fls. 809 a 822) e contribuições para outras entidades e fundos (fls. 823 a 843 -
Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), relativas às
competências 01/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014, acrescidas de multa de
ofício de 150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 809 a 822 e 823 a
843, com juros calculados até 12/2018, correspondiam, respectivamente, aos
montantes de R$ 441.561,25 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e
sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) e R$ 113.520,20 (cento e treze mil,
quinhentos e vinte reais e vinte centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 786 a 808) e dos autos
de infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da
Autuada do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 01/07/2007, por
meio do Termo de Exclusão no 51, 06/09/2018 (processo administrativo no
13864.720070/2018-05).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais,
foi feita, de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s
enviadas pela Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de
valores recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de
contribuições sociais previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada
na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de
150% (multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude".
A autoridade fiscal, por entender caracterizada a situação prevista no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger
responsabilidade solidária pelos créditos lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crime contra a Ordem Tributária (artigos 1o
e 2o da Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal
para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 10/12/2018 (fl. 854), a Autuada
apresentou, em 24/01/2019, a impugnação de fls. 863 a 901.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da
publicação de edital eletrônico sob no 004589355 de 12/12/2018".
Diz que a sua ciência dos lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o
próprio edital eletrônico ressaltava que o contribuinte deveria ser considerado
cientificado no prazo de quinze dias contados da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua
apresentação era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais
integrou seu quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não
deveria ter sido imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos
lançados contra si (Autuada). 1
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não
participa de grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por
interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra
a sua exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento
integral do ato de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e
irrefutável a total ausência de qualquer grupo econômico e que a contribuinte
opera de forma independente e dentro dos rigorosos critérios exigidos para o
efetivo enquadramento do Simples Nacional determinados pela legislação
vigente".
Apresenta diversas alegações no sentido de que jamais integrou de fato um
grupo econômico e de que nunca existiu pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples
Nacional e que jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime
tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de
legitimar sua exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício
aplicada é injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se
falar em intuito de fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não
confisco e da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr.
Moacir Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de
inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples
Nacional, sejam cancelados os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.”

1 Este parágrafo constitui erro material do Acórdão Recorrido, certamente em virtude da existência de casos
similares de outras empresas do mesmo suposto grupo econômico. No caso em questão, a Impugnação do
contribuinte expressamente questiona, à fl. 868: "- DA CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS 2.10 –
O SR MOACIR FINGER figura no contrato social como sócio majoritário e com poderes expressos de gerência.
2.11 – Não existe utilização de interpostas pessoas, sendo a empresa opera de forma autônoma e independente."
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, proferiu o
acórdão de no 07-43.943 – 6a Turma da DRJ/FNS, rejeitando a preliminar de tempestividade
arguida, e assim deixando de conhecer dos demais argumentos e fundamentos de defesa do
contribuinte.
Cientificado do v. acórdão a quo em 21/06/2019 (fls. 967/969), o Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 09/07/2019, alegando, em apertada síntese, as mesmas razões
apresentadas em sua impugnação, e os seguintes argumentos adicionais:

 Afirma que, juntamente com a intimação do contribuinte acerca do Acórdão Recorrido
para eventual interposição de Recurso Voluntário, o processo foi encaminhado ao setor
de cobrança, o que cercearia o direito de defesa do contribuinte por indiretamente
encerrar o processo administrativo e ocultar do contribuinte a faculdade de interposição
do Recurso Voluntário;
 Afirma, ainda, que enquanto não transitar em julgado na esfera administrativa a exclusão
do Simples Nacional, em seu processo próprio, a SRF deve se abster de quaisquer atos de
cobrança;
 Afirma que, no E-CAC do Responsável Tributário Sr. Moacir Finger não haveria
qualquer espaço, referência, ou possibilidade de se apresentar impugnação específica,
razão pela qual se apôs, na Impugnação do contribuinte preliminar relativa ao
responsável tributário, que é sócio, administrador e tem poderes de gerência sobre a
empresa. Ademais, afirma que não lhe pode ser atribuída responsabilidade por suposta
sociedade de fato, já que o Sr. Moacir Finger é sócio majoritário e administrador de
direito;
 Alega que, com o julgamento parcial da manifestação de inconformidade apresentada na
Representação para Exclusão do Simples Nacional e o afastamento da ocorrência de
grupo econômico e de interpostas pessoas, as justificativas para aplicação de multa
qualificada de 150%, por dolo perderam razão de ser;
 Caráter confiscatório e desproporcional da multa de 150%

É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, mas como a matéria de fundo deixou de ser conhecida pela instância a quo,
conheço do Recurso apenas parcialmente, na preliminar que discute a tempestividade de sua
Manifestação de Inconformidade e na preliminar que pugna pela nulidade do ato de intimação
acerca do Acórdão Recorrido.

2
- Mérito

2.1
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO

O Contribuinte alega em seu Recurso Voluntário, que o ato de intimação que lhe
deu ciência do Acórdão Recorrido está eivado de vício que cerceou o direito de defesa do
contribuinte por não lhe informar do direito de interposição de Recurso Voluntário.
Verificando os autos, noto que, de fato, a faculdade de interposição de Recurso
Voluntário deixou de constar dos termos de intimação de fls. 931 e 963, entretanto, o
Contribuinte interpôs tempestivamente seu robusto Recurso Voluntário, razão pela qual supero a
nulidade suscitada.
Ademais, a alegação do contribuinte de que o processo teria sido remetido para
cobrança não procede, conforme se verifica do extrato de movimentação processual a seguir:

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

O processo hoje encontra-se no CARF, de maneira que a alegada remessa para
cobrança, ainda que tivesse ocorrido, evidentemente encontra-se superada, tornando o
questionamento prejudicado.

2.2
TEMPESTIVIDADE

A C. Turma Julgadora a quo entendeu por bem não conhecer da impugnação, por
considera-la intempestiva, contando o prazo recursal a partir da primeira intimação feita por via
postal. Vejamos as palavras do Acórdão Recorrido:

“Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de
infração na forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972
(via postal com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo) já no dia 10/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de
Recebimento de fl. 854.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 863 a 901 é intempestiva,
visto que, embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

09/01/2019, a Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em
24/01/2019, conforme comprova a própria data registrada ao final dela (defesa)
e o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 861.
Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 856 deve ser considerado sem
nenhum efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das
hipóteses autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do
Decreto no 70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação
pessoal, por via postal ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver
sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida,
o que não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo
dupla intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir
da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do
Superior Tribunal de Justiça:”

Irresignada o Contribuinte interpôs recurso voluntário argumentando pela
tempestividade de sua impugnação.

Como já descrito linhas acima, alega a Recorrente que a sua impugnação é
tempestiva, uma vez que foi intimada dos autos de infração por via postal em 10/12/2018 (fls.
854) e por edital publicado em 12/12/2018 (fls. 856).

Afirma que o Edital é válido e que desconsiderá-lo fere os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, induzindo o contribuinte em erro.
Assevera que a redação do edital era clara quanto ao termo inicial da contagem do
prazo, e sua forma de contagem, tendo este prazo sido respeitado pelo contribuinte.
Dessa forma, considerando que na modalidade de intimação via edital presume-se
a ciência do contribuinte após o decurso de 15 dias contados da publicação, a ciência teria
ocorrido em 27/12/2018.
Assim, alega que sua impugnação apresentada em 24/01/2019 é tempestiva.
Entendo assistir razão ao contribuinte, conforme decidiu esta E. Turma julgadora
nos autos do processo no 13864.720123/2018-80, Acórdão 1401-006.068, por unanimidade de
votos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO.
Havendo elementos que evidenciem que o contribuinte foi induzido a erro em
decorrência da existência de duas intimações válidas no mesmo processo
administrativo, para fins de contagem de prazo, deve ser considerada a
segunda.”

Fl. 1050
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Reconheço que há entendimentos em sentido diverso, encampando a linha
adotada no Acórdão Recorrido, tanto no CARF quanto no STJ (conforme mencionado pelo
Acórdão Recorrido), embora sem efeitos vinculantes. Veja-se:
Numero do processo: 10909.720677/2015-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: Tue Sep 26 00:00:00 GMT-03:00 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
28/08/2013 a 12/09/2013
(...)
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO. O prazo,
do art. 33, do Decreto no 70.235/72, para interposição de recurso voluntário é contado a
partir da ciência válida da decisão de primeira instância. Eventual renovação de
intimação, posteriormente, não tem forças para reabrir o prazo, sendo este peremptório.
Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 3401-003.993
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
apresentado. ROSALDO TREVISAN - Presidente. FENELON MOSCOSO DE
ALMEIDA - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo
Trevisan (Presidente), Robson Jose Bayerl, Augusto Fiel Jorge D’Oliveira, Mara
Cristina Sifuentes, André Henrique Lemos, Fenelon Moscoso de Almeida, Tiago Guerra
Machado e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Nome do relator: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA
VALIDAMENTE EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no dia
03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso de
apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é
pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada, que,
no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta no
dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 13/11/2015)

E muito embora a Súmula CARF no 9 possa levar a uma sensação inicial de que a
posição supra estaria correta, trata de matéria diversa, qual seja, almeja definir a validade da
intimação postal entregue a pessoa sem poderes de representação do destinatário. Vejamos:

Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Por isso, inaplicável para definir o deslinde do caso ora sob debate.
A despeito da posição acima exemplificada, este Relator e também esta turma
julgadora têm adotado posicionamento divergente quando se verifica que a duplicidade da
intimações se deu de maneira tal a provocar no contribuinte a legítima expectativa de que a
primeira intimação (no caso postal) teria sido desconsiderada pela própria administração que, ato
contínuo, publica edital com a mesma finalidade.
Afinal, não se pode esperar do contribuinte que, recebendo ato administrativo
sobre o qual paira presunção legal de legitimidade e coerência, presuma a atuação inconsistente
da administração e a completa inutilidade do Edital. A interpretação consistente dos atos
administrativos leva, naturalmente, à presunção de que, se a administração pública empenhou
esforços e recursos públicos para proceder à intimação por uma segunda forma (via Edital), a
intimação anterior (postal) é que deve ser desconsiderada, pois já foi desconsiderada pela própria
administração ao infirmá-la por meio da publicação do Edital de intimação, que certamente
decorreu da interpretação e aplicação do artigo 23, §1o do Decreto no 70.235/72. É o
entendimento consistente à luz da presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, atributos amplamente consagrados na Doutrina.
Parafraseando as ideias lançadas pela Conselheira Adriana Gomes do Rêgo no
Acórdão CARF no 9101-002.814:

Nesse sentido, convém trazer à tona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di
Pietro, que, ao tratar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo, assim enfoca:
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas
podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção
de
legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência
desse
atributo,
presumem-se,
até
prova em contrário,
que
os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, em decorrência desse
atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim
ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela
fornecidos, todos dotados de fé pública.

No mesmo sentido está a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, quando afirma:

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de
legitimidade,
ou
seja,
a
presunção
de
que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.351 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720155/2018-85

Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do
ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento
precípuo,
no
entanto,
reside
na
circunstância
de
que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público,
imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes
compete proteger.
Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura da
legitimidade,
permitindo-se
que
a
todo
momento
sofressem
algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente est
ão em conformidade com a lei.”

No caso em questão, mostra-se ainda mais nítido o cerceamento do direito de
defesa que a adoção do entendimento da DRJ poderia causar, pois a publicação do Edital se deu
apenas 2 dias após a intimação postal, durante o curso do prazo de impugnação e logo em seu
início.
Assim, entendo que a este respeito, tem razão o contribuinte, motivo pelo qual
julgo nesta parte procedente seu Recurso Voluntário, determinando-se consequentemente a
devolução dos autos à DRJ para que profira novo Acórdão superando o óbice da
intempestividade.

3
- Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Por fim, anoto que, considerando que o processo no 13864.720070/2018-05, em
que promove-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, foi julgado por este CARF
dando-se parcial provimento ao apelo do Contribuinte, os efeitos da decisão lá proferida haverão
de impactar o quanto vier a ser decidido nos lançamentos decorrentes da exclusão.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1053
DF CARF MF
Original